Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-50.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto às provas apresentadas nos autos. Aduz que houve comunicado de fraude à embargada e que não foi aberto o procedimento de “disputa”. Afirma que não foi demonstrada nos autos a divulgação de golpes similares nas mídias jornalísticas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49450739). Sem contrarrazões.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme ressaltado, não há nexo causal entre a segurança da transação e a fraude perpetrada. A utilização dos serviços da ré como meio de pagamento, após a conclusão da fraude conduzida por terceiro, não atrai a responsabilidade da ré pelo evento danoso, já que o pagamento poderia ser realizado por outros meios. Ademais, não há qualquer comprovação da efetiva alteração do valor da corrida, sequer sendo possível afirmar que realmente ocorreu a fraude.
5. Quanto à alegação de que não foi demonstrada a divulgação de golpes similares, ressalto se tratar de fato notório, que não depende de prova, nos termos do art. 374, inciso I, do CPC.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.